Tribunal: TJES
Processo: 5004327-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004327-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: PAULO ROBERTO MORAES
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PIX. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PEDIDO DE CANCELAMENTO. FRAUDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2426054).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser conhecido e provido;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços;
d)
que trouxe aos autos provas da legitimidade das transações;
e)
que as operações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível;
f)
que o recorrido não sofreu uma fraude;
g)
que não há de se falar em fortuito interno;
h)
que o
quantum
indenizatório a título de danos morais se mostra extremamente excessivo;
i)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados ao recorrido são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, ao meu alvitre, houve falha na prestação dos seus serviços no que concerne ao seu sistema de segurança, que culminou na vinculação do recorrido a um empréstimo que não contratou, o que impõe sua responsabilidade pela efetivação da operação de empréstimo realizada por terceiro.

Nessa esteira, depreende-se dos autos que o recorrido foi vítima de fraude, pois lhe aplicaram golpe em operações financeiras.

Dessarte, ao revés do que aduz o recorrente, a fraude não foi praticada mediante a utilização de senha e chave de acesso, mas por transferência de valores para terceiros.

Há de se destacar que a fraude consubstanciou-se em dois momentos distintos: i) no ato de contratar três empréstimos seguidos em nome do autor, com lapso temporal de minutos entre cada um deles - o que, por si só, deveria causar estranheza ao banco; ii) e na transferência dos valores da conta do recorrido, via PIX, para chaves que este não possui cadastro.

Ademais, não consta nos autos qualquer documento que deveras fora o autor que entabulou o referido negócio jurídico, tais como, RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda do consumidor.

Destaca-se que, geralmente, são estes os documentos mínimos exigidos por qualquer instituição bancária para concessão de empréstimo e/ou outros serviços financeiros.

Além disso, sequer há evidência no caderno processual de que os supostos valores tomados pelo autor a título de empréstimo foram transferidos para a chave PIX de sua titularidade, o que prova que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Outrossim, restou consignado nos autos ainda, que o recorrido assim que observou a contratação do empréstimo consignado, pediu o cancelamento, todavia o recorrente não procedeu com a solicitação, culminando nas operações financeiras sem seu consentimento, situação que impõe sua responsabilidade
.

Assim, a declaração de inexistência de débito é medida impositiva pelas razões já descritas.

No que tange ao dano moral, certo está que este restou caracterizado na medida em que a situação experimentada pela parte recorrida transcende a esfera do mero dissabor decorrente dos contratempos do cotidiano e tem o condão de causar lesão extrapatrimonial passível de indenização.

Nessa toada, ante a ausência de elementos que conduzam à convicção deste relator, tenho pela existência fraudulenta de negócio jurídico, consequentemente, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela requerido, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por este, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo banco recorrente.

Então, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é in re ipsa, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido. nesse diapasão, devida é a indenização por danos morais.

Desse modo, observa-se que o Juízo
a quo
, ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não fora irrisório e nem importou em enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em redução da indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)